Tribunal: TJMT
Processo: 0011061-71.2011.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
ANDRÉIA MONTEIRO DOS SANTOS
APELADO(S):
ANDRÉIA MONTEIRO DOS SANTOS
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 85711/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA EX OFFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO –CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL - GRAVIDEZ – EXAMES LABORATORIAIS – NÃO JUNTADOS À INICIAL – ART. 434 CPC/15 - PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL– ARE n. 709212- STF – REPERCUSSÃO GERAL - AFASTADA - TRINTENÁRIA - MÉRITO – CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE – ART. 37, §2o, DA CF – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS, VERBAS RESCISÓRIAS, ADICIONAL DE SOBREAVISO, COMPENSATÓRIAS E LICENÇA-PRÊMIO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO SOMENTE AOS DEPÓSITOS DO FGTS - ART. 19-A DA LEI No 8.036/1990 - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A comprovação da gravidez é questão fática que dispensa prova testemunhal, demonstrando-se por meio de prova documental, notadamente exames laboratoriais, que devem instruir a petição inicial, porquanto é na fase postulatória que deve ser feito pela parte autora a juntada de documentos, nos termos do que prevê o art. 434 do CPC/15 (art. 396 CPC/73).
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 5 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, cujo prazo inicial ocorra após o julgamento do leading case em 13.11.14.
Nos termos do artigo 37, II, da CF, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o artigo 37, IX, da Carta Magna.
As contratações temporárias devem obedecer estritamente aos requisitos previstos no art. 37, IX da CF, ou seja, por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, não podendo essa modalidade ser utilizada em um caráter habitual ou permanente.
”No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).
Reconhecida a nulidade da contratação temporária, somente há o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS.
Nos termos do artigo 85, §4o, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.
Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
ANDRÉIA MONTEIRO DOS SANTOS
APELADO(S):
ANDRÉIA MONTEIRO DOS SANTOS
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e ANDREIA MONTEIRO DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 11061-71.2011.811.0006, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nulos os contratos de trabalho firmados entre as partes, e condenar o ente estatal ao pagamento do FGTS relativos aos períodos de respectivas avença, devidamente atualizado.
Nas razões recursais, a fls. 129/139, o Estado de Mato Grosso argui a prescrição da pretensão do recolhimento do FGTS, durante o lapso contratual, de modo que prescritas as verbas anteriores a 23.11.06.
Sustenta a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei do FGTS, no caso em julgamento, porque o vínculo do servidor temporário tem natureza institucional, jurídico-administrativo, não se enquadrando no regime celetista, e no regime dos empregados públicos, de modo que a própria natureza da contratação impede o recebimento do FGTS.
Defende, ainda, a validade do contrato temporário, uma vez que a contratação não é nula, haja vista a possibilidade da contratação temporária para exercício de atividade de caráter regular e permanente e que eventual decretação de nulidade da contratação passaria pela comprovação de que careciam os requisitos constitucionais.
Afirma que os juros e correção monetária devem ser revistos, para que seja utilizada a TR para atualização dos valores.
Ao arremate, requer a reforma da sentença para excluir da condenação o FGTS, e para que seja determinada a aplicação da TR, após o período de 25.03.16.
Sem contrarrazões pela autora (fl. 142).
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar sustentando a ausência de interesse público na lide (fl. 151).
Por sua vez, a autora recorre sustentando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por não lhe ter sido oportunizada a produção de provas documental e testemunhal requeridas para comprovar a condição de gestante.
Relata que ajuizou a ação objetivando a reintegração ao cargo por conta de estabilidade provisória em razão do seu estado gravídico, bem como o reconhecimento do vínculo empregatício com o pagamento das verbas trabalhistas inadimplidas e indenização por dano moral e material, além do pagamento do FGTS.
Por tais fundamentos requer seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou a sua reforma para que seja acolhido o pedido objeto da inicial.
Contrarrazões do Estado a fls. 189/195, pelo desprovimento do apelo autoral.
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, registra-se que o feito submete-se ao duplo grau de jurisdição, pois, tratando-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, não incide a exceção prevista no art. 496, §3o, do CPC, conforme o teor da Súmula no 490, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual “a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”
Cuida-se na origem, de reclamatória trabalhista proposta objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso, ao pagamento de verbas salariais e indenizatórias decorrentes de contrato de trabalho temporário entabulado entre as partes, no período de 09.11.05 a 30.05.09.
O juízo a quo reconheceu a nulidade do contrato de trabalho, por inobservância da regra do concurso público, assegurando à autora, apenas o recebimento de eventual saldo de salário e FGTS, negando-lhe os demais pedidos, inclusive, a indenização de licença-maternidade e sua estabilidade, por insuficiência de provas de que no período de prorrogação do contrato, encontrava-se gestante.
Eis o édito sentencial no ponto, in litteris:
[...] Desse modo, evidenciada a fraude contratual, os referidos contratos são nulos. Assim, declarada a nulidade contratual, a reclamante possuirá, apenas, o direito aos depósitos do FGTS, tornando-se inviável a procedência dos demais pleitos de formulados na inicial, à exceção da licença maternidade, em razão dos efeitos emitidos pela nulidade.
Acerca do pleito de indenização de licença-maternidade e sua estabilidade, não restam dúvidas que é garantida à servidora contratada temporariamente (art. 7o, inciso XVIII, da Constituição da República).
Porém, na espécie, inexistem subsídios probatórios a corroborar as alegações da autora, a qual sequer acostou documentos que demonstrasse a gravidez no período de prorrogação do contrato vigente aptas a conferir um juízo seguro para a procedência do pleito.
Assim, diante da falta de prova, a improcedência deste pedido se impõe, forte no art. 373, I CPC.
[...] Os pedidos de dano material e moral são alternativos ao principal e, por conseguinte, restam prejudicados diante da declaração de nulidade das avenças. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:
a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para declarar nulos os contratos de trabalho firmados entre as partes e, consequentemente, condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do FGTS relativos ao período de respectivas avenças, a ser atualizado na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF, tudo com força no art. 487, I CPC.
c) Honorários fixados em 10% do valor da condenação, devendo 80% ser arcado pelo Estado de Mato Grosso e 20% pela autora, em razão da sucumbência recíproca, forte no art. 85 e 86 CPC, forte no art. 85 CPC;
d) Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496 § 3.o, II CPC; [...].
Irresignada, apela a autora, arguindo o cerceamento de defesa, pelo fato de não lhe ter sido oportunizada a produção de provas documental e testemunhal para comprovar seu estado gravídico.
Dessarte, a sentença recorrida consignou a ausência de subsídios probatórios a corroborar as alegações da autora, a qual sequer acostou documentos que demonstrasse a gravidez no período de prorrogação do contrato vigente aptas a conferir um juízo seguro para a procedência do pleito.
A evidência a comprovação da gravidez é questão fática que dispensa a prova testemunhal, demonstrando-se por meio de prova documental, notadamente exames laboratoriais, que devem instruir a petição inicial, porquanto é na fase postulatória que deve ser feito pela parte autora a juntada de documentos, nos termos do que prevê o art. 434 do CPC/15 (art. 396 CPC/73), vejamos:
Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - ABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM A FINALIDADE DE DEMONSTRAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE - DESCABIMENTO - SERVIÇOS CUJA PROVA É EMINENTEMENTE DOCUMENTAL E DEVERIA TER SIDO PRODUZIDA COM A PETIÇÃO INICIAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 396 DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ÔNUS QUE RECAIA SOBRE O AUTOR - RECURSO IMPROVIDO.
1) Sendo a prova dos fatos discutidos no processo eminentemente documental e não tendo os mesmos sido controvertidos em razão da revelia do apelado, entendo que a dispensa à instrução processual não implica cerceamento de defesa, não havendo que se falar em nulidade da sentença.
2) A prova do serviço prestado pelo apelante era eminentemente documental, cujo momento de produção, a teor do que preconiza o artigo 396 do CPC, é com a petição inicial.
[...]
4)À luz das regras de distribuição do ônus da prova, há que se concluir que o apelante dele não se desincumbiu a contento, não conseguindo demonstrar os elementos constitutivos do seu direito, inviabilizando, por conseguinte, a procedência da ação.
(N.U 0009700-74.2012.8.11.0041, ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 06/10/2014)
A autora, ora apelante, trouxe aos autos apenas uma declaração de próprio punho notificando o órgão empregador à época – Hospital Regional de Cáceres, do seu estado gravídico, cujo documento carece de eficácia probatória a corroborar a alegada gravidez.
De mais a mais, nota-se que do protocolo da inicial até a prolação da sentença, transcorreram-se mais de 5 anos, sem que a recorrente juntasse qualquer exame a atestar a sua gravidez ou o próprio nascimento do feto, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa.
Assim sendo, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Sustenta o Estado de Mato Grosso, a prescrição da pretensão do recolhimento do FGTS, durante o lapso contratual, notadamente as verbas anteriores a 23.11.06.
Como se sabe, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 5 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS.
Todavia, o precedente não se aplica ao caso, porque o Pretório modulou os efeitos a fim de determinar a aplicação da prescrição quinquenal em relação ao recolhimento do FGTS, a contar do julgamento do leading case, que se deu em 13.11.14, e no caso a ação foi ajuizada em 23.11.11 objetivando o recebimento de créditos relativos ao período de 09.11.05 a 30.05.09, quando o prazo já estava em curso, não se aplicando a prescrição quinquenal, mas a trintenária.
Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM OBSERVÂNCIA A REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 608 DO STF) - VERBAS PREVISTAS NA CLT – INEXIGÍVEIS – RECURSO DESPROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a prescrição do FGTS, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão." (STF, Plenário, ARE 709.212 RG/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19/2/2015).
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916 do STF).
Não há que falar em direito à percepção de quaisquer verbas rescisórias de natureza trabalhista. (N.U 1005642-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/ TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014”. (STF-ARE-709212/DF)”.
RECURSO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA – DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DE DESPROVIDO.
2. As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.
3. Com isso, tornam-se nulos os contratos temporários, gerando para o contratado apenas o direito ao recebimento de FGTS.
REMESSA NECESSARIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§ 3o E 4o, DO CPC – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.
4. Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.
5. Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da sua liquidação, observando-se os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. (N.U 1002687-80.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)
Por tais fundamentos, afasto a prescrição quinquenal.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Os autos revelam que a autora foi contratada de forma temporária para o cargo de Técnico em Enfermagem em 09.11.05 com inúmeras renovações, permanecendo em exercício até 30.05.09 (fl. 29)
Desde logo, importante ressaltar que, por se tratar de contratação precária, a Administração poderia rescindir o vínculo a qualquer momento, inexistindo qualquer estabilidade ou extensão de direitos assegurados aos servidores efetivos, situação essa que o autor se fez ciente ao assinar o termo de compromisso.
Com efeito, o art. 37, IX, da Constituição Federal estabelece a legalidade da contratação temporária, ao estabelecer que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.
Ora, é certo que a manutenção ou renovação sucessiva de contrato temporário em detrimento da realização de concurso público ofende a excepcionalidade que autoriza a contratação prevista no art. 37, IX, da CF, de forma que evidentemente nula tal contratação.
Dessa forma enquanto não fixados parâmetros sobre a extensão dos direitos, vigem as regras gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público contratante, nas regras do contrato e na jurisprudência da própria Corte Constitucional que já se manifestou pontualmente sobre a legalidade do pagamento de algumas verbas.
À época da contratação, o contrato por tempo determinado de excepcional interesse público no Estado de Mato Grosso tinha respaldo nos arts. 263 a 266 da Lei Complementar n. 04/90, que foram, em sua maioria, revogados pela Lei Complementar 600/2017, in verbis:
“Art. 263 - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado.
Art. 264 - Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:
I - combater surtos epidêmicos;
II - fazer Recenseamento;
III - atender a situações de calamidade pública;
IV - substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério;
V - permitir a execução de serviço, por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica; Redação anterior dada pela LC 12/92.
VI - atender as outras situações motivadamente de urgência. (Declarado inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. a ADI 12760, em 23.03.2017) Redação original.
VI - Atender a outras situações de urgência que vierem a ser definidas em lei. Redação anterior dada pela LC 12/92.
§ 1o As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes somente prorrogáveis se o interesse público, justificadamente, assim o exigir ou até a nomeação por concurso público. (Expressão declarada inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. a ADI 12760, em 23.03.2017)
Redação original.
§ 1o As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar a prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II e IV, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes que serão improrrogáveis. Redação original.
§ 2o O recrutamento, será feito mediante processos seletivos simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de grande circulação e observará os critérios definidos em regulamento, exceto na hipótese prevista nos incisos III e IV deste artigo, quando se tratar de situação emergencial. (Revogado pela LC 600/17)
Nesse contexto, se o vínculo temporário como Técnico do SUS perdurou de 09.11.05 à 30.05.09, é flagrante a nulidade da contratação sem observância do limite estabelecido na referida norma.
Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão, nos julgamentos do RE 596.478/RR (Tema 191) e RE no 705140/RS (Tema 308), com repercussões gerais reconhecidas, senão vejamos:
Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei no 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2o). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)
Em sentido idêntico, o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, preleciona que em caso de declaração de nulidade do contrato de trabalho, é garantido apenas o depósito do FGTS, senão vejamos:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Ainda, há também a súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho, in verbis:
Súmula 363 - A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2°, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Partindo dessas premissas, considerando-se a flagrante nulidade da contratação em caráter excepcional com inúmeras prorrogações, tornando-o por tempo indeterminado, não faz jus a nenhuma verba trabalhista, como de décimo terceiro, férias proporcionais, multas previstas na CLT, adicional de sobreaviso, horas-extras, tampouco de direitos garantidos aos servidores estatutários, como o pagamento de compensatórias ou de direito à licença-prêmio.
Em razão desse vínculo precário e excepcional, nos termos do entendimento das Cortes Superiores, subsiste apenas o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, com exceção da multa, bem como eventual saldo de salário pelo período trabalhado.
Neste norte, é também o entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÃO SUCESSIVAS – NULIDADE – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS E SALDO DE SALÁRIO - RE 765.320/MG – PEDIDO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA.
A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 37, II, e § 2o).
A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.
(N.U 0000378-18.2011.8.11.0024, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF E DOS ART. 263 A 268 DA LEI 04/1990 – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Estadual que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato. Declarada nula a contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. (AC: 00045445220088110007, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020)

REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA À REVELIA DAS IMPOSIÇÕES DO ART. 37, II, DA CF - COMPROVAÇÃO - DIREITO À INDENIZAÇÃO RELATIVA AO FGTS - CONFIGURAÇÃO - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS - ÔNUS DA PROVA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INOCORRÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I - Demonstrado que o autor manteve vínculo contratual com a Administração Pública por período que ultrapassa o previsto em lei para contratação temporária de excepcional interesse público, resta configurada a ilegalidade da contratação que foi feita sem observância de prazo razoável para o fim que se dispunha. II - Mesmo reconhecida a nulidade da contratação temporária, por ausência de prévia aprovação em concurso público, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e da redação dada pela Súmula 363 do TST. III - Não se desincumbiu o autor, ora apelante, quanto ao ônus da prova de que exerceu horas extras e de que esta não foram adimplidas pelo ente apelado. IV - Não faz jus à indenização por danos morais e materiais decorrentes do término do contrato temporário, uma vez que era de conhecimento da parte que a sua contratação, ainda que irregular, tinha a data da rescisão certa. (Apelação / Remessa Necessária 5571/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES - DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE DO CONTRATO - ADICIONAL NOTURNO E HORA-EXTRA - DIREITO QUE SE RESTRINGE SOMENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO E FGTS - REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA - RE 765.320/MG - NÃO CABIMENTO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO Declarada a nulidade do contrato de trabalho, por força da descaracterização do excepcional interesse público, frente às sucessivas prorrogações, ao contratado é devido apenas o pagamento do saldo de salário, além do FGTS (RE 765.320/MG). Entretanto, sendo indevidas, no presente caso, por violação ao “reformatio in pejus”. (Apelação / Remessa Necessária 156058/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Outrossim, em relação à atualização monetária e juros moratórios, deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos, in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, a fixação do percentual deve ocorrer no momento da liquidação do julgado, em observância aos ditames do art. 85, §4o, do CPC, razão pela qual a sentença deve ser retificada no tocante.
Assim, ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Em sede de remessa necessária, RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA, ex officio, para determinar que a correção dos valores devidos, seja realizada conforme os índices previstos no Tema 905, aplicáveis às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, e que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação de sentença.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR